Tribunal: TJSP
Processo: 1006365-68.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Embargos à execução" – Insurgência contra a r. sentença que julgou os embargos improcedentes – Inadmissibilidade – Devedora principal que obteve recuperação judicial – Possibilidade da execução contra garantidores coobrigados – Cerceamento de defesa não configurado – Inaplicabilidade do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes, bem como o

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Embargos à execução" – Insurgência contra a r. sentença que julgou os embargos improcedentes – Inadmissibilidade – Devedora principal que obteve recuperação judicial – Possibilidade da execução contra garantidores coobrigados – Cerceamento de defesa não configurado – Inaplicabilidade do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes, bem como o inadimplemento das parcelas – Crédito pactuado que foi comprovadamente depositado na conta corrente da empresa executada – Ausência de mácula apta a afastar a higidez do título executivo – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000470317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006365-68.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante FELIPE
GUILHERME DORTA CABRAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39480
APELAÇÃO CÍVEL No 1006365-68.2018.8.26.0084
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : VIVIANI DOURADO BERTON CHAVES
APELANTE: FELIPE GUILHERME DORTA CABRAL
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA : CAMPINAS
RECURSO – Apelação – “Embargos à execução” –
Insurgência contra a r. sentença que julgou os embargos
improcedentes – Inadmissibilidade – Devedora principal
que obteve recuperação judicial – Possibilidade da execução
contra garantidores coobrigados – Cerceamento de defesa
não configurado – Inaplicabilidade do CDC – Incontroversa
existência de relação jurídica entre as partes, bem como o
inadimplemento das parcelas – Crédito pactuado que foi
comprovadamente depositado na conta corrente da
empresa executada – Ausência de mácula apta a afastar a
higidez do título executivo – Sentença mantida –
Honorários advocatícios majorados – Preliminar rejeitada
– Recurso improvido.
1) Cuida-se de “embargos à execução” (fls. 1/15) julgados
improcedentes pela r. sentença de fls. 217/219, cujo relatório se adota.
A apelação é de FELIPE GUILHERME DORTA CABRAL
(fls. 226/231).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz, preliminarmente, que o contrato anexado nos autos
não foi anexado na integra, de modo que o conhecimento da integralidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
regras do negócio firmado entre as partes está prejudicado e, por conseguinte,
resta prejudicada a exigibilidade do título.
Afirma que o seu direito de defesa foi cerceado porque não
foi apresentada uma folha do título que se pretende executar que pode conter
regras importantes, como por exemplo, sobre atualização da dívida, formas de
amortização do débito em caso de mora, dentre outras.
Alega que ausente interesse processual do exequente uma
vez que a devedora principal, MRT Comércio e Distribuição, teve sua falência
decretada em 22/02/2017, de forma que o exequente deve habilitar o seu
crédito junto ao juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Campinas nos autos em
que tramitam o processo falimentar.
Sustenta que por se tratar de relação de consumo cabe ao
Banco apelado demonstrar a inadimplência do apelante.
A parte contrária deixou de apresentar contrarrazões,
conforme a certidão de fls. 235.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 238). O
apelante informou a sua oposição ao julgamento virtual em fls. 240. Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação do apelado, conforme certidão de fls. 242.
Recurso regularmente processado. Ausente o preparo uma
vez que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça (fls. 170).
É o relatório.
2) Da matéria preliminar arguida em razões de apelação.
O apelante aduz que a execução deve ser extinta uma vez
que foi decretada a falência da empresa executada, mas tal alegação não
comporta acolhimento.
Com efeito, o §1° do art. 49 da Lei n° 11.101/05 dispõe:
“Os credores do devedor em recuperação judicial conservam
seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso”.
Já a súmula n° 581, STJ prevê que:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".
Desta
forma,
inexiste
impedimento
legal
para
o
prosseguimento da ação de execução contra os coobrigados.
Embora o apelante tenha sustentado a inadequação da via
eleita, alegando que que o crédito buscado pelo Banco apelado deve ser
habilitado nos autos da recuperação judicial da devedora principal e por isso
não é possível o prosseguimento da execução da dívida, tal fundamentação
não se sustenta.
A questão já foi objeto de recurso repetitivo, como se verifica
a seguir:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008.
DIREITO
EMPRESARIAL
E
CIVIL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR
TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES
AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM
GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, §
1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art.
543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão
prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art.
59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
2. Recurso especial não provido“. (REsp no 1333349/SP, Rel. Min Luis Felipe
Salomão, j. 26/11/2014).
Desta forma, é certo que o pedido de falência da devedora
principal, não importa em extinção da obrigação dos garantes, porquanto,
consoante clara dicção legal, “os credores do devedor em recuperação judicial
conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e
obrigados de regresso” (artigo 49, § 1o, da Lei n. 11.101/05), descabida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
alegação do apelante.
Do mesmo modo, não assiste razão ao apelante quanto à
alegação de cerceamento de defesa. Isso porque, a r. sentença foi proferida de
acordo com os elementos de convicção que existiam nos autos naquele
momento, não existindo nada de ilegal no pronunciamento.
Na verdade, as teses levantadas pelo embargante são
genéricas e sem maiores elementos a exigir a dilação probatória. A demanda
judicial deve de conter postulações precisas, claras, definidas, delimitadas e
determinadas, viabilizando, assim, o exercício do direito de defesa.
As demais matérias se confundem com o mérito e com ele
serão decididas.
Passa-se ao exame da questão de fundo
Do mérito.
O exame dos autos revela que o apelante opôs “embargos à
execução” (fls. 1/15), em face da “execução de título extrajudicial” (fls. 21/27),
em que o Banco apelado executa a importância de R$ 55.497,03, relativa ao
inadimplemento dos valores pactuados no “Contrato de Abertura de Crédito
Fixo” (fls. 32/37), conforme extratos bancários em fls. 39/40.
Houve impugnação (fls. 173/194) e réplica (fls. 202/210).
Sobreveio a r. sentença de fls. (217/219) que julgou
improcedentes os embargos, por entender que está comprovada a origem da
dívida, bem como o inadimplemento dos executados. Diante da sucumbência,
o apelante foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução, observando-se
o disposto no artigo 98, §3o, do CPC.
Daí a irresignação do apelante, que não comporta
provimento.
Inicialmente é oportuno observar que, ao caso vertente não
são aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Embora seja admitida a sua aplicação em relação as Instituições Financeiras
(Súmula 297 do STJ), a relação jurídica travada entre as partes não caracteriza
relação de consumo, mas sim de insumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Isso porque, o “Contrato de Abertura de Crédito Fixo”, foi
firmado pela empresa executada com vistas à utilização do crédito na sua
atividade empresarial, ou seja, os créditos foram utilizados com o escopo de
auxiliar na atividade e gerar lucro (os valores foram fornecidos a título de
insumo).
Dessa forma, não é possível reconhecer a existência de
eventuais abusividades com fundamento na legislação consumerista.
No caso dos autos, se verifica que a execução está bem
instruída, eis que além “Contrato de Abertura de Crédito Fixo” (fls. 32/37), o
Banco apelado apresentou os extratos bancários (fls. 39/40), que demonstram
a correta evolução do saldo devedor até o montante executado.
Dessa forma, se constata que o “Contrato de Abertura de
Crédito Fixo” preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade,
previstos no artigo 783 do CPC, sendo que a falta de uma das páginas do
contrato não retira a sua exigibilidade uma vez que bem delimitada a obrigação
nele consubstanciada como bem anotou a nobre magistrada de primeiro grau.
Ademais, é incontroversa a existência de relação jurídica
entre as partes, bem como a expressa pactuação do “Contrato de Abertura de
Crédito Fixo” em 7/5/2008 (fls. 32/37), para o empréstimo da importância de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser paga em 24 (vinte e quatro) prestações
no valor de R$ 2.083,33 (dois mil e oitenta e três reais e trinta e três centavos),
que seriam debitadas na conta corrente da empresa executada.
Por outro lado, apesar de estar comprovado o regular
depósito do valor pactuado na conta corrente da empresa executada (fls. 39),
não está comprovado o regular adimplemento das parcelas, que ensejou o
vencimento antecipado do contrato, no valor indicado pelo Banco apelado.
Dessa forma, era de rigor a rejeição dos presentes
embargos, especialmente diante da comprovada regularidade dos valores
executados.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. Embargos à execução Instrumento particular
de transação e outras avenças, firmado entre empresas Execução movida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
contra a pessoa dos fiadores Recuperação judicial da devedora principal
Sentença de acolhimento dos embargos e extinção da execução, pela novação
do débito com a homologação do plano de recuperação judicial Recurso da
embargada. RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Novação das obrigações da
recuperanda não afeta direitos e privilégios que os credores tenham contra
terceiros coobrigados
Inteligência dos artigos 49, § 1o e 59 da Lei no
11.101/2005 Entendimento pacificado pelo STJ com a Súmula no 581, e o
julgamento do repetitivo REsp no 1.333.349/SP Invalidade da cláusula do
plano recuperacional que disponha em sentido contrário, por violação frontal a
artigo de lei, assim como por afetar direito de terceiros não abrangidos pelo
instituto Decreto extintivo afastado Julgamento imediato do mérito, nos
termos do art. 1.013, § 3o do CPC. TÍTULO EXECUTIVO
Nulidade não
verificada
Transação firmada por uma das sócias, embargante, contra
previsão de exercício dos poderes societários por dois administradores

Transação de dívidas anteriores, cuja invalidade formal não acarretaria a
inexigibilidade do débito, mas sua persecução segundo os títulos originários
Obrigação, entretanto, convalidada pela empresa com o incontroverso
pagamento de 16 das 36 prestações mensais
Responsabilidade da
representante que não se afastaria, por ter assinado o contrato em excesso de
poderes Inteligência dos arts. 118 e 892 do CC Vedação a comportamento
contraditório e ao benefício pela própria torpeza, em respeito à boa-fé objetiva
Questão superada, ademais, pela responsabilidade pessoal da embargante
na condição de fiadora. EXCESSO DE EXECUÇÃO
Não ocorrência

Instrumento particular de transação dotado dos caracteres executivos de
certeza, liquidez e exigibilidade
Negociação de valor diverso para o
pagamento não afeta a validade da avença, prevalecendo sua força vinculante
Vício na constituição do débito não comprovada
Ausência de
responsabilidade do representante da exequente, nos limites objetivos da
demanda, quanto aos danos experimentados pela empresa devedora com a
frustração do processo de alteração societária
Fatos que não abalam a
exigibilidade do montante executado Embargos improcedentes Litigância
de má-fé da exequente não verificada. Recurso provido”. (AP no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
1032548-20.2017.8.26.0114; Relator Des. Helio Faria; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado TJSP; J. 08/10/2019).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação do ilustre
procurador do apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora VIVIANI DOURADO
BERTON CHAVES, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do Banco apelado,
serem majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar e nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica